Tribunal: TJMT
Processo: 1015614-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVANTE(S): ISOLDI CESTARI.
AGRAVADO(S): CARLOS ALBERTO VON HEIMBURG.
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FORMALIDADE ESSENCIAL. PREVISÃO LEGAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, determinando sua instauração em autos apartados, conforme previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pode ser processado nos autos principais da execução ou se é obrigatória sua instauração em autos apartados, conforme as normas processuais vigentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil impõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, salvo quando o pedido for formulado na petição inicial, conforme art. 134, § 2o, do CPC.
4. A formal instauração do incidente é medida que assegura o contraditório e a ampla defesa à pessoa física ou jurídica atingida, sendo condição essencial para a validade do redirecionamento da execução a terceiros.
5. A ausência de pedido na petição inicial torna imperativa a observância do procedimento incidental, não se tratando de mero rigorismo formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "É obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, salvo quando o pedido for formulado na petição inicial, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte atingida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137 e 134, § 2o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2023; TJMT, AI 1008999-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
: 1015614-74.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:

[
MÚTUO
]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma

Julgadora
:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte
(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ISOLDI CESTARI - CPF: 656.493.899-34 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO VON HEIMBURG - CPF: 203.267.262-68 (AGRAVADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), JUNIOR CEZAR ANTON - CPF: 327.763.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FORMALIDADE ESSENCIAL. PREVISÃO LEGAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, determinando sua instauração em autos apartados, conforme previsto nos
arts
. 133 e seguintes do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pode ser processado nos autos principais da execução ou se é obrigatória sua instauração em autos apartados, conforme as normas processuais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil impõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, salvo quando o pedido for formulado na petição inicial, conforme art. 134, § 2o, do CPC.

4. A formal instauração do incidente é medida que assegura o contraditório e a ampla defesa à pessoa física ou jurídica atingida, sendo condição essencial para a validade do redirecionamento da execução a terceiros.

5. A ausência de pedido na petição inicial torna imperativa a observância do procedimento incidental, não se tratando de mero rigorismo formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "É obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, salvo quando o pedido for formulado na petição inicial, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte atingida."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137 e 134, § 2o; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2023; TJMT, AI 1008999-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.07.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

S
R. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ISOLDI CESTARI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 193308308 –
autos de origem PJE No 0003601-03.2012.8.11.0037
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que determinou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em autos apartados, nos seguintes termos:

“Requer a exequente o reconhecimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de alcançar os bens da empresa
Milhomax
Comercial Ltda., na qual o executado figura como sócio administrador (id 182762493).

No entanto, é cediço que a providência requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, não sendo suficiente mero pedido incidental nos próprios autos do processo, conforme dispõe o art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim,
indefiro
o pedido formulado pelo exequente, em razão da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.

Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir a parte executada a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou êxitos.

Nesse contexto, destaque-se que a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos.

Inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O
eg
. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.

2.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.

3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
eg
. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 11/9/2019.)

Assim, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes
períodos de tempo
, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa.

Assim sendo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão
exitosas,

não
se vê razoabilidade na sua renovação.

Desse
modo,

por
retratar típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC,
SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano
, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado
artigo,

certifique-se

e
remetam-se os autos ao
arquivo
pelo prazo de
03 (três) anos
.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são
incapazes

de
reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado, devendo a Secretaria Judicial certificar a inexistência e retornar ao arquivo, independente de nova determinação.”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
Sustenta que a medida determinada pelo juízo
a quo
afronta entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos da execução.

2.
Alega que a decisão agravada viola os princípios da celeridade, economia e efetividade processual, uma vez que a instauração do incidente em autos apartados acarreta delongas indevidas à satisfação do crédito. Por esse motivo, requer o processamento do incidente nos próprios autos da execução.

Diante disso, requer, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramite nos autos principais da execução.

Devidamente intimado, o agravado não ofertou contrarrazões. (ID. 287506380).

É o relatório.

V O T O

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo De Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Isoldi
Cestari, contra decisão interlocutória proferida (ID. 193308308 – autos de origem PJE No 0003601-03.2012.8.11.0037) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que determinou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em autos apartados.

De início, ressalto que o agravo de instrumento, por se tratar de recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir, exclusivamente, se o ato judicial recorrido padece de ilegalidade ou abusividade, sendo vedada a análise de questões estranhas ao que foi decidido na origem.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos da ação executiva, com base na seguinte fundamentação:

“[...] Vistos.

Requer a exequente o reconhecimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de alcançar os bens da empresa
Milhomax
Comercial Ltda., na qual o executado figura como sócio administrador (id 182762493).

No entanto, é cediço que a providência requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, não sendo suficiente mero pedido incidental nos próprios autos do processo, conforme dispõe o art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, indefiro o pedido formulado pelo exequente, em razão da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.” (
g.n
.)

1. Mérito

A insurgência da parte agravante cinge-se à alegação de que o processamento do incidente em autos próprios configuraria excesso de formalismo, atentando contra os princípios da celeridade e economia processual, uma vez que a matéria poderia, a seu ver, ser apreciada nos próprios autos principais.

A decisão agravada, entretanto, a meu sentir, encontra-se em perfeita consonância com a normatividade processual vigente, razão pela qual passo à sua análise, pontuando os fundamentos jurídicos que, a meu ver, impõem a sua manutenção.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015, ao inovar o ordenamento jurídico com a positivação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), o fez mediante detalhado regramento, estabelecendo etapas, pressupostos e formalidades processuais próprias.

De modo expresso, o art. 134, §2o, do CPC dispõe:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

[...]

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

A dicção legal é clara ao restringir a dispensa do incidente à única hipótese em que o pedido de desconsideração for formulado já na petição inicial. Fora dessa hipótese — como no presente caso, em que o pedido foi feito no curso do processo de execução —, a instauração formal do incidente é imperiosa, nos moldes dos §§1o e 2o do artigo mencionado, garantindo-se ao terceiro interessado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
.”.

Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa física ou jurídica que não integrou a relação processual, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a adoção de entendimento em sentido diverso, implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual.

Sobre o tema, oportuno trazer as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos
arts
. 134 a
136.
É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.” (In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56a ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEDUZIDO NA INICIAL EXECUTIVA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM APARTADO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda, situação não verificada no presente caso.

(TJ-MT - AI: 10083212420238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023) (
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133, 134 E 795, § 4o, do CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida apenas quando preenchidos os requisitos legais, viabilizando o redirecionamento da execução contra terceiros.
É necessária a instauração de incidente em autos apartados para apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceituam os artigos 133, 134 e 795, § 4o, do CPC
, com o pagamento das respectivas custas e despesas processuais, como forma de maximização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse passo, os indícios suscitados pelo recorrente de que pode ter havido o abuso de personalidade não justificam a dispensa da instauração em apartado do incidente, porquanto deve ser franqueado às pessoas físicas para quem se pretende redirecionar a execução a prerrogativa de produzir as contraprovas que reputem necessárias para comprovar a lisura no seu proceder, aí incluída prova testemunhal, documental e todas as que se mostrem relevantes para o desfecho da controvérsia.
(TJ-MT 10089991020218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022) (
g.n
.)

Dessa forma, é imperioso concluir que a pretensão do agravado, reclama a instauração de incidente próprio, nos moldes da legislação.

Ademais, a medida excepcional não pode ser deferida com base no tempo de tramitação e dificuldade de impulsionar o feito. Isso porque, a desconsideração da personalidade jurídica, é instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ,
Resp
846.331).

Nesta toada, destaca-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto concebido para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária.

Tal posicionamento reafirma que não se trata de preciosismo formal, mas sim de mecanismo processual estruturado para garantir a segurança jurídica, equilíbrio procedimental e justiça no atingimento patrimonial de terceiros.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

2. Da prejudicialidade do Agravo Interno

Conforme consta nos autos, foi interposto agravo interno pela parte
Isoldi
Cestari, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que, à época, indeferiu o empréstimo do efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
da

efetividade
e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto no 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto no 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei no 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024
.
(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pela agravante
Isoldi
Cestari.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, declaro prejudicado o Agravo Interno interposto por ISOLDI CESTARI e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO
(
1
o VOGAL):

Acompanho o voto proferido pelo Relator.

Faço, porém, um adendo a essa questão. Estava decidindo de modo diverso, reconhecendo que a exigência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica seria dispensável por excesso de formalismo.

Todavia, analisando o voto de Vossa Excelência e relembrando como eu decidia em primeiro grau — já que, ao chegar aqui, essa era a jurisprudência predominante — acredito que há espaço para que evoluamos nesse entendimento.

Trago à discussão o parágrafo segundo do artigo 1228 da Consolidação das Normas da Corregedoria
-Geral da Justiça
, que estabelece a necessidade de suspensão do processo e formação de incidentes em autos apartados, com recolhimento das custas devidas, quando há instauração de incidente.

Ademais, o
artigo 795, §4o, do CPC
, determina que, para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto no próprio CPC. E o
artigo 134 do CPC
estabelece que, uma vez instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é preciso comunicar o distribui
dor para a devida anotação.

Essa
necessidade

nos leva à conclusão de que, mesmo sem processos físicos, exige
-se
um
procedimento autônomo, um incidente autônomo, exatamente como Vossa Excelência está propondo.

Então, a
companho o voto proferido
pelo douto Relator
. Faço a ressalva apenas ao
meu
entendimento anterior, pois amanhã ou depois alguém pode argumentar que já decidi de outra forma. De fato, já o fiz, mas, a partir de agora,
aderirei
ao
entendimento de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2o VOGAL
):

Acompanho
o
voto
do Relator.

Data da
S
essão
:
Cuiabá-MT,
15
/07/2025